Tribunal: STM
Processo: 7000647-14.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRESENÇA DE INDÍCIOS
DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
O Trancamento da ação penal militar via habeas corpus somente se dá quando é inequívoca a
atipicidade da conduta, quando há causa de extinção da punibilidade ou, em tese, quando
ausentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas.
No presente caso, observa-se, prima facie, a existência de indícios suficientes da autoria delitiva
imputada ao paciente, que merecem ser apurados no curso da instrução processual, na qual
serão garantidos ao denunciado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Dessa forma,
havendo justa causa para a persecução penal, a ação penal militar em curso deve prosseguir.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
24/11/2022 18:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469699083751&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022
A 10/11/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000647-14.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: GILZÉLIO QUADROS ALVES JÚNIOR
ADVOGADO: MARCELO INACIO ROCHA (OAB MG180093)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM -
JUIZ DE FORA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER O
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

24/11/2022 18:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469699083751&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

24/11/2022 18:13
:: 40001347080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f1...
1/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000647-14.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: GILZÉLIO QUADROS ALVES JÚNIOR
ADVOGADO: MARCELO INACIO ROCHA (OAB MG180093)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM -
JUIZ DE FORA
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE.
O Trancamento da ação penal militar via habeas corpus somente se dá
quando é inequívoca a atipicidade da conduta, quando há causa de
extinção da punibilidade ou, em tese, quando ausentes os indícios
mínimos de autoria e de materialidade delitivas.
No presente caso, observa-se, prima facie, a existência de indícios
suficientes da autoria delitiva imputada ao paciente, que merecem ser
apurados no curso da instrução processual, na qual serão garantidos ao
denunciado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Dessa forma,
havendo justa causa para a persecução penal, a ação penal militar em
curso deve prosseguir.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOÉS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer o presente habeas
corpus e em denegar a ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
7000647-14.2022.7.00.0000
40001347080 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:13
:: 40001347080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f1...
2/7
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defesa do civil GILZÉLIO
QUADROS ALVES JÚNIOR, no qual alega que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal praticado pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar,
consistente no recebimento da Denúncia que originou a Ação Penal Militar nº
7000045-97.2022.7.04.0004.
Narra, em síntese, a Exordial Acusatória (evento nº 1, doc. 1, da
APM):
“(...) Consta deste inquérito que em 21 de setembro, 29 de outubro e 16 de
dezembro de 2020, militares da Comissão de Recebimento e Destruição de
Armamento e Munição da Guarnição de Belo Horizonte/MG transportaram até a
SIDERMIN - Siderúrgica Mineira Ltda. diversas armas de fogo apreendidas pelo
Estado e já prensadas, para que fossem derretidas em forno da empresa.
Ocorre que, por ocasião dos referidos dias, o ora denunciado, que era funcionário
da Siderúrgica e em razão de suas funções tinha acesso a todas as áreas da mesma,
subtraiu para si, de dentro do local da destruição, pelo menos oito armas de fogo
que caíram da esteira condutora e/ou da caçamba giratória e ficaram encobertas
pelo pó de carvão existente no fosso, quais sejam:
1. Revólver calibre indefinido Rossi n.º série D996953; 2. Revólver calibre .38
Taurus n.º série 3484; 3. Revólver calibre indefinido marca Taurus nº série 4522; 4.
Revólver calibre .38 nº série 715387; 5. Revólver calibre .38 Taurus nº série
ML29518; 6. Revólver calibre .38 Taurus nº série 956961; 7. Pistola calibre
indefinido marca Taurus n.º série suprimido; e 8. Pistola calibre indefinido marca
Taurus n.º série suprimido.
Assim agindo, com animus furandi, o ora denunciado obteve a posse tranquila das
res furtivas, tanto que as levou para a oficina nos fundos da residência de sua
genitora, para que fossem consertadas e depois vendidas, local em que, porém,
foram apreendidas por militares estaduais em 13 de setembro de 2021, estando as
mesmas avaliadas em R$5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos).
A materialidade e a autoria restam comprovadas por Auto de Apreensão (fls. 5/6,
item 3, evento 8); Boletim de Acesso Restrito n.º 82/2020 - 4.ª RM (fl. 4, item 6, à fl.
8, item 15, evento 8); BO-PMMG (fls. 7/19, item 1, evento 8); Laudos Periciais
(eventos 22 e 31), pelos testemunhos, abaixo indicados, e por declarações do ora
denunciado, que confirmou ter subtraído as oito armas de fogo apreendidas.
Isto posto, DENUNCIO o civil GILZÉLIO QUADROS ALVES JÚNIOR como
incurso nas penas do art. 240, caput, do CPM, por furto simples, em detrimento do
patrimônio sob administração militar, solicitando de V. Ex.ª o recebimento e
autuação desta, bem como a citação do acusado para o processo e julgamento, até
sua final condenação, inquirindo-se, ainda, as testemunhas abaixo qualificadas.
(...)".
7000647-14.2022.7.00.0000
40001347080 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:13
:: 40001347080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f1...
3/7
Em Decisão de 23/6/2022, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
recebeu a Denúncia oferecida em desfavor do civil GILZÉLIO JÚNIOR (evento 1,
doc. 2, da APM).
Inconformada com essa Decisão, insurge-se a Defesa no
presente writ, requerendo o trancamento da Ação Penal, em virtude do
constrangimento ilegal que o paciente está sofrendo, com a instauração e tramitação
do processo penal militar, aduzindo, em síntese, a ilegitimidade de autoria, sob o
fundamento de que o paciente não tem qualquer vínculo com o Exército Brasileiro,
mas sim com a empresa que realiza a reciclagem do armamento descartado, bem
como pela atipicidade da conduta diante do ínfimo valor da res furtiva, sucatas
de armas achadas pelo acusado, que foram avaliadas cada uma em R$ 5,25 (cinco
reais e vinte e cinco centavos), ou seja, menos de meio por cento do Salário Mínimo
vigente no país, além da ausência de prejuízo, já que estas foram recuperadas.
Em 27/9/2022, solicitei as informações necessárias à instrução do feito
(evento 5), que foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, em
30/09/2022 (evento 8).
A PGJM, no parecer de lavra da Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinou pela inexistência de ilegalidade
flagrante ou de ato teratológico a ser sanado pela via estreita do habeas corpus, bem
como pela presença de justa causa para a continuação da persecução penal,
manifestando-se pelo conhecimento e pela denegação do presente remédio heroico
(evento 12).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente habeas corpus
deve ser conhecido.
Inicialmente, esclarece-se que, apesar de a Defesa ter colocado
no nomem juris do presente writ o pedido de liminar, em nenhum momento dessa
Inicial ela postulou, ou fundamentou a concessão da medida in limine. Ademais,
mesmo que houvesse o pedido de liminar esse pleito se confundiria com o próprio
mérito da causa, razão pela qual, deixa-se de apreciá-lo e passa-se à análise da
matéria de fundo.
Feitos os devidos esclarecimentos, in casu, o Paciente requer o
trancamento da Ação Penal Militar nº 7000045-97.2022.7.04.0004, por estar,
supostamente, sofrendo constrangimento ilegal consistente no recebimento da
7000647-14.2022.7.00.0000
40001347080 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:13
:: 40001347080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f1...
4/7
Denúncia pelo magistrado a quo, devido à ilegitimidade de autoria e à atipicidade da
conduta pelo ínfimo valor do material retirado pelo Paciente do interior da OM.
Entretanto, carece de amparo jurídico o pleito defensivo.
O reconhecimento de ausência de justa causa para a persecução penal,
embora cabível em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional. Para
que tal se revele possível, impõe-se que exista situação de iliquidez ou de dúvida
objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal.
É dizer que o trancamento da ação penal via habeas corpus se dá,
exclusivamente, quando se verifica a manifesta atipicidade da conduta, a presença
de uma causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria
e de materialidade delitivas.
Nesse sentido, o STF, ao julgar caso semelhante, assim decidiu:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE RESPONSABILIDADE (ART. 1º, I, DL 201/67). RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO. ELEMENTOS SEGUROS. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o trancamento de
ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade
da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa
causa (...).” (HC 154465 AgR. Relator: Ministro ROBERTO BARROSO.
Julgamento: 29/06/2018.) (grifo nosso).
No caso sub examine, ao contrário do afirmado pela Defesa,
vislumbra-se, prima facie, a existência de indícios suficientes de materialidade e de
autoria delitivas, que merecem ser apurados ao longo da instrução processual, na
qual será garantido ao paciente o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a
análise das teses levantadas no bojo deste Writ, no intuito de contrapor a acusação
imputada ao Paciente.
Além do mais, não há que se falar em ilegitimidade de autoria, já
que o paciente, então funcionário da Siderúrgica SIDERMIN (Siderúrgica Mineira
Ltda.), que realizava o serviço de destruição do armamento descartado pelo Exército
Brasileiro (Comissão de Recebimento e Destruição de Armamento e Munição da
Guarnição de Belo Horizonte/MG), subtraiu para si, no interior do local de trabalho,
pelo menos oito armas de fogo que caíram da esteira condutora e/ou da caçamba
giratória e ficaram encobertas pelo pó de carvão existente no fosso.
Ademais, como bem narrou o MPM na Denúncia, o Paciente, após a
subtração, levou o armamento para a oficina nos fundos da residência de sua mãe,
para que fossem consertadas e depois vendidas, local em que, posteriormente, foram
apreendidas por militares estaduais, o que sem dúvida, é mais um indício de que o
denunciado foi o autor do furto praticado.
7000647-14.2022.7.00.0000
40001347080 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:13
:: 40001347080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f1...
5/7
A materialidade, por sua vez, restou comprovada pelo Auto de
Apreensão (fls. 5/6, item 3, evento 8); pelo Boletim de Acesso Restrito n.º 82/2020 -
4.ª RM (fl. 4, item 6, à fl. 8, item 15, evento 8); pelo BO-PMMG (fls. 7/19, item 1,
evento 8); pelos Laudos Periciais (eventos 22 e 31) e pela prova testemunhal
indicada pelo Parquet Castrense.
Assim, verifica-se, inicialmente, a prática do crime militar de furto,
previsto no art. 240 do CPM, uma vez que o denunciado furtou para si, coisa alheia
móvel, pertencente à Força Terrestre, qual seja, oito armas de fogo que deveriam
ter sido destruídas, e não foram, graças aos atos delitivos desse Paciente,
caracterizando-se, dessa forma, uma conduta de grande potencial nocivo.
Igualmente, não se vislumbra a atipicidade da conduta pelo
reduzido valor da res furtiva.
De fato, se consideramos isoladamente o valor dos bens subtraídos (R$
5,25, cinco reais, e vinte e cinco centavos, cada), este se mostra
irrisório. Contudo, não se trata de qualquer objeto furtado, mas sim de armas de
fogo que, embora estejam in tela danificadas, continuam
apresentando considerável grau de periculosidade e lesividade, pois é sabido que,
uma vez consertadas, existe grande probabilidade desses armamentos chegarem em
mãos de pessoas do submundo; pessoas de má índole e pessoas com histórico de
praticar crimes, o que certamente vai trazer muitos transtornos para a sociedade.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal - nos autos do HC de nº
84.412, de relatoria do Ministro Celso de Mello - estabeleceu os critérios
necessários para que se afaste a tipicidade material do fato criminoso, a saber: a) a
mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da
ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Dessa forma, não se vislumbra no presente caso a presença dos quatro
vetores interpretativos supra, porquanto a conduta delitiva provocada nesse
contexto foi expressiva, destemida e ousada, considerando-se a periculosidade
dos objetos furtados; o alto grau de reprovabilidade do comportamento do
paciente, que após furtar as armas de fogo danificadas, em seu local de trabalho em
área militar, foi surpreendido pelos policiais, em sua oficina, consertando os
referidos equipamentos; a máxima ofensividade de sua conduta, bem como a
expressiva lesão jurídica provocada, visto que esse tipo de crime, quase sempre,
costuma provocar repercussão e arranhar a imagem da Corporação.
Ademais, a comercialização de peças no mercado paralelo e a posse de
armamentos de uso controlado pelo Exército Brasileiro, ainda que destinados ao
descarte em local apropriado, pode, perfeitamente, abalar a vida em determinada
7000647-14.2022.7.00.0000
40001347080 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:13
:: 40001347080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f1...
6/7
comunidade, bem como tirar a tranquilidade e o sossego das pessoas que ali
habitam, de maneira que não há como considerar sua conduta inexpressiva, à luz do
referido postulado.
Assim, diante dessas constatações fáticas, fica difícil acolher o pedido
do Paciente para trancar a Ação Penal, por entender que não existe crime em sua
conduta, devido ao pequeno valor da res furtiva, haja vista que houve a prática
delitiva nesse caso, devido à natureza do material subtraído e ao local onde ocorreu
o furto.
Então, por entender que existem nos autos elementos que, no
mínimo, geram dúvidas sobre a conduta do Paciente, a prudência determina que
os fatos sejam melhor elucidados ao longo da persecutio criminis, dentro do
esquadro da legalidade.
Nesse sentido, bem ressaltou a Subprocuradora-Geral da JMU
Drª ARILMA CUNHA DA SILVA, em seu Parecer, in verbis:
“Nesse mote, não é dado ao Juízo nesse momento adentrar no mérito, destacando-
se que durante a instrução criminal todas as teses defensivas, inclusive a
aplicação do princípio da insignificância e intervenção mínima, serão
examinadas com o fim precípuo de realização da justiça. ‘Contrario sensu’, a
admissão da linha argumentativa da defesa poderia redundar em julgamento
antecipado da lide, o que não é hipótese plausível para a via excepcional deste
writ.
No caso concreto que ora se apresenta não é possível vislumbrar nenhuma
ilegalidade flagrante ou teratologia a serem sanadas pela via estreita do remédio
heroico, estando evidente a justa causa para o devido processo penal. O esforço
argumentativo da defesa não é capaz de demonstrar ‘ictu oculi’ fundamentos
jurídicos excepcionais aptos a estorvar o prosseguimento da persecutio criminis
instaurada”. (Grifos nossos.)
Da mesma forma, já decidiu este Eg. Superior Tribunal Militar, in
verbis:
“(...) O trancamento de IPM, mediante HC, compreende situação excepcional e
deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e
de prova da materialidade. 3. A experiência evidencia que a multiplicidade de
provas, no contexto de processos relativos ao controle de armamentos e de
munições, implica em feitos dotados de certa complexidade. 4. O HC, por seu
caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente
da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem. 5. Fruto da
independência das esferas, a solução adotada em sede de processo administrativo
não vincula a seara Penal. 6. Ordem denegada. Decisão unânime.” (Habeas
7000647-14.2022.7.00.0000
40001347080 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 18:13
:: 40001347080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0f9c685ca92ded7f1...
7/7
Corpus nº 7000241-61.2020.7.00.0000. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 25/05/2020).
(Grifos nossos.)
Em suma, conforme mencionado linhas atrás, sabe-se que o
trancamento de uma Ação Penal que se encontra tramitando, pela via estreita desse
Remédio Constitucional, somente é possível em situações excepcionalíssimas,
quando se observa, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou
a ausência de justa causa, o que não é a hipótese dos autos.
Destarte, a existência de um processo penal em curso, por si só, não
constitui lesão ou ameaça de lesão à liberdade individual do Paciente, até porque ele
pode vir a ser absolvido das acusações.
Como também o recebimento da Denúncia não é sinônimo de
Mandado de Prisão, porquanto, o fato de o indigitado estar respondendo a uma Ação
Penal Militar não significa dizer que, necessariamente, ele será preso ou condenado.
Por isso, considerando-se os fatos narrados na Denúncia e
vislumbrando-se a presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade,
além de se verificar a inexistência de qualquer outra causa que possa ensejar o
trancamento da Ação Penal, tem-se que não há lesão ou ameaça de lesão à liberdade
ambulatorial do Paciente, que possa ser tutelada neste momento pelo presente
Remédio Heroico.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o presente habeas
corpus e de denegar a ordem por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347080v4 e
do código CRC e439a91e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 24/11/2022, às 11:25:35
7000647-14.2022.7.00.0000
40001347080 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR